Tribunal: TJDFT
Processo: 0007931-71.2017.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO. APELAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. DELITOS DE PECULATO E CONTRATAÇÃO DIRETA ILEGAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA NÃO CONFIGURADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA QUANTO A UM DOS RÉUS POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Demonstrado nos autos que, efetivamente, ocorreu contratação direta ilegal, tendo em vista a inexigibilidade de licitação fora das hipóteses previstas em lei, sendo esta, inclusive, a conclusão do órgão técnico responsável pela fiscalização (Controladoria-Geral do Distrito Federal), bem como a participação dos réus no delito, impõe-se a condenação. 1.1. O conjunto probatório dos autos, a partir das inúmeras ilegalidades apontadas, demonstrou de forma clara o conluio e o dolo específico dos réus para fraudar o certame licitatório e causar prejuízo aos cofres públicos. 1.2. As ilegalidades apontadas desbordam o enquadramento de meras irregularidades administrativas, configurando efetivas condutas criminosas, pois visaram a burla das barreiras previstas em lei para garantir a lisura das contratações e do emprego das verbas públicas. 1.3. As provas demonstram que os réus desviaram verba pública, mediante condutas coordenadas, que resultaram na inexigibilidade de licitação fora das hipóteses legais da contratação de grupos musicais, com o especial fim de promoverem enriquecimento ilícito em detrimento da Administração Pública.

2. Não demonstrado nos autos, de forma inconteste e indene de dúvidas, que um dos réus concorreu para o crime de peculato, deve ser mantida a sua absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.